Tribunal: STF
Processo: Rcl 82200
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Donizete Aparecido Fiabane contra ato do Superior Tribunal de Justiça.



    O reclamante alega, em síntese, insatisfação com o acórdão proferido em sede de Agravo regimental nos autos do AREsp nº 2.725.260/PR, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta que houve violação de diversos princípios e regras constitucionais.



    Aponta que 



    “a Sexta Turma do STJ, ao rechaçar o AREsp 2725260/PR, invocou a Súmula 115 sem atentar que a procuração fora juntada — ainda que extemporaneamente — e, fato mais relevante, sem que o Ministério Público apontasse qualquer prejuízo, razão pela qual, tal postura agride de frente o princípio da primazia da decisão de mérito, consagrado nos artigos 4.º e 6.º do CPC, segundo os quais o processo serve à realização do direito substancial, jamais ao culto de ritos vazios. ”.



    Defende, assim, que



    “a negativa de conhecimento do AGRAVO em Recurso Especial sangrou direitos encastelados nos incisos LIV, LV, LVII e LXVIII do artigo 5.º da Constituição Federal; Primeiro, o devido processo legal substancial foi golpeado, pois não basta processo ‘em ordem’; exige-se processo que atinja a verdade e realize justiça; Segundo, ampla defesa e contraditório restaram mutilados: sem análise de mérito, esvazia-se qualquer possibilidade de dialeticidade real; Terceiro, a execução da pena, se levada a efeito sem revisão federal, violará a presunção de inocência em sua dimensão processual — conforme acentuado no clássico HC 84.078/MG; e Quarto, a ameaça concreta de prisão caracteriza coação ilegal, apta a ensejar habeas corpus”.



    Ao final, requer o seguinte:



    “(...)



    2) Concessão de medida liminar, em caráter de urgência, a fim de: 



    a) Sustar o ato de certificação do trânsito em julgado do processo de origem no STJ em desfavor do reclamante DONIZETE APARECIDO FIABANE; 



    b) Impedir a expedição e o cumprimento de qualquer mandado de prisão contra Donizete Aparecido Fiabane, enquanto se aguarda o julgamento do mérito desta reclamação constitucional; e 



    c) Ordenar a suspensão de todos os demais efeitos executórios derivados do acórdão impugnado, até o julgamento definitivo desta Reclamação. 



    3) Reconhecimento, em sede de mérito, de que a decisão reclamada violou princípios estruturantes do processo penal democrático—dignidade humana, ampla defesa, contraditório e acesso substancial à jurisdição—ao extinguir o agravo em Recurso Especial por razão meramente formal já sanada. 



    4) Declaração de nulidade do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao AREsp 2725260/PR, restabelecendo-se a plena eficácia do recurso interposto pela defesa. 



    (...)



    Por fim, requer-se a procedência integral desta Reclamação Constitucional, como medida de restabelecimento da confiança na ordem constitucional, de preservação da liberdade e de reafirmação de que o processo penal não se presta a erigir barreiras inflexíveis, mas a concretizar justiça em sua forma mais substancial.”



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. 



    Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 



    Destaco, dessa forma, que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente